Tribunal: TJBA
Processo: 0007345-71.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007345-71.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ARIEDENE FAGUNDES ANDRADE

Advogado(s)
:
ARNALDO DE LIMA, MILENA VELAME FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PENSÃO VITALÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. (em liquidação) contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente de transporte coletivo, reconhecendo a responsabilidade da seguradora dentro dos limites da apólice.

O juízo de origem condenou ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão vitalícia à Apelada, vítima de lesões permanentes.

O recurso busca: (i) o deferimento da justiça gratuita; (ii) a suspensão da incidência de juros e correção monetária em razão da liquidação extrajudicial; (iii) o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro; (iv) a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;

(ii) saber se a liquidação extrajudicial suspende a incidência de juros e correção monetária durante a fase de conhecimento;

(iii) saber se há exclusão da responsabilidade civil do transportador por ato de terceiro;

(iv) saber se a seguradora deve arcar com os honorários advocatícios diante da resistência apresentada à denunciação da lide.

RAZÕES DE DECIDIR

Assistência judiciária gratuita.
A empresa comprovou déficit patrimonial mediante balancetes contábeis que demonstram passivo superior ao ativo, configurando hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ. Benefício deferido.

Liquidação extrajudicial e encargos financeiros.
O art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/1974 não se aplica à fase de conhecimento. Não há suspensão da demanda nem dos encargos de mora e correção monetária, conforme entendimento pacífico do STJ.

Habilitação de crédito.
Trata-se de questão própria da fase de cumprimento de sentença, não cabendo análise nesta etapa cognitiva.

Responsabilidade civil.
O art. 734 do Código Civil impõe responsabilidade objetiva ao transportador, afastando a culpa de terceiro como excludente. Comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões da autora, mantém-se a condenação à indenização integral e pensão vitalícia.

Honorários advocatícios.
A seguradora resistiu ao mérito da demanda e à denunciação da lide, devendo responder pelos honorários fixados, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os termos.

Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial pode obter justiça gratuita, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica.

A liquidação extrajudicial não suspende a tramitação de ações de conhecimento nem impede a incidência de juros e correção monetária.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva e não se afasta por culpa de terceiro.

O denunciado que resiste à lide principal sujeita-se à condenação em honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0007345-71.2011.8.05.0113
, interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
e como Apelado
ARIEDENE FAGUNDES ANDRADE
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora

MM06